Tribunal: CARF
Processo: 10880.952398/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952398/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.562 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MOMENTUM PROMOCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp). DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO. A homologação de
compensação de débitos fiscais, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Dcomp, está condicionada à certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-004.124 de 27 de outubro
de 2020 da 2a TURMA DA DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952398/2014-61
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 098678615, emitido eletronicamente em
09/03/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
13523.82103.240211.1.3.02-9834.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendario 2010.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 472.409,55.
IRPJ devido(a): R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 472.409,55.
Valor na DIPJ: R$ 472.409,55.
No despacho, foi reconhecido R$ 423.298,16.
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Art. 1o e inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei no 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Art. 43
da IN RFB no 1.300, de 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A ciência do referido despacho foi dada em 16/03/2015, conforme documentos de fls.
102/103.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 14/04/2015 (fls. 02/18).
A manifestante fez um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório, tendo
destacado que apurou saldo negativo na DIPJ no montante de R$ 472.409,55, assim
composto:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

Em seguida, arguiu a nulidade do procedimento fiscal, sustentando a necessidade de
prévia lavratura do auto de infração e acusando cerceamento do direito de defesa pela
ausência de prévia intimação da interessada para prestar informações.
Apontou ainda a ausência da busca da verdade material porque, em momento algum, o
Despacho Decisório eletrônico indica quais os motivos fáticos e jurídicos que
acarretaram a glosa parcial das retenções de imposto de renda, pelo contrário,
simplesmente disponibiliza o montante das retenções não confirmadas, o que,
consequentemente prejudica os meios de defesa da Impugnante.
No mérito, sustentou a comprovação dos valores de retenção do imposto sob o código
8045, alegando que providenciou a competente liquidação do crédito tributário gerado,
conforme determinado pelo artigo 53 da Lei Federal n° 7.450/85 - base legal do artigo
651 do RIR/99 - e pela sistemática regulamentada pela Instrução Normativa SRF n°
123/92.
Procurou demonstrar o cumprimento de sua obrigação, anexando à presente peça todos
os comprovantes de recolhimento, quais sejam, as guias de pagamento (DARF) relativas
ao código 8045 (doc. 05), cujo total, no ano-calendário de 2010, monta a R$
472.409,55, a título de principal.
No pedido final, registrou o seguinte:
Ante o exposto, é a presente para requerer:
(I) o acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade para que seja
reconhecido integralmente o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010 e homologadas as compensações declaradas; ou
(II) ao menos, seja anulado o despacho decisório para que seja efetivamente analisado o
direito creditório pleiteado, inclusive, mediante realização das diligências necessárias.

A 2a TURMA DA DRJ06 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos seguintes moldes:

QUESTÕES PRELIMINARES.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal (PAF).
Quanto à suposta nulidade aventada pela defendente, cumpre observar que o Despacho
Decisório, expedido em estrita observância às disposições do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, além de detalhar a fundamentação da decisão e o
enquadramento legal, vem acompanhado do Detalhamento da Compensação e da
Análise de Crédito, que complementam as informações necessárias e suficientes para o
exercício pleno da defesa da contribuinte.
Especialmente a Análise de Crédito identifica as parcelas de crédito confirmadas,
confirmadas parcialmente ou não confirmadas, com indicação do CNPJ da fonte
pagadora indicada na DComp e a justificativa pertinente.
A análise eletrônica da compensação, feita com base nas informações constantes dos
registros da RFB extraídos das declarações e documentos fiscais apresentados pela
própria contribuinte e pelas fontes pagadoras constitui procedimento lícito e não impede
o exercício pleno da defesa.
Nessas condições, não se vislumbra a hipótese de cerceamento do direito de defesa nem
a necessidade de lavratura de auto de infração, como sugerido pela manifestante.
Deve ser ressaltado também que não há determinação legal obrigatória de intimação
prévia da contribuinte relativamente ao procedimento fiscal instaurado que resultou na
expedição do Despacho Decisório ora combatido.
Note-se ainda que a situação aventada pela defendente também não se assenta aos casos
de nulidade definidos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. O
Despacho Decisório foi expedido por autoridade competente e não houve preterição do
direito de defesa – é no processo administrativo, por meio da manifestação de
inconformidade, que esse direito é exercido.
Dessa forma, deve ser afastada a arguição de nulidade do Despacho Decisório.
ÔNUS DA PROVA.
No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo Fiscal
não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus de provar a existência do
crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o saldo negativo
pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB apresentando as
provas cabíveis. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
ANÁLISE PROBATÓRIA.
Na Análise das Parcelas de Crédito que compõe o Despacho Decisório constam os
seguintes registros:

No caso de retenção na fonte sob o Código 8045, existe uma regulação específica que
foi consolidada no
Mafon 2008 - Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme seguintes
destaques:
Código 8045 - Serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica (art. 53, Lei n°
7.450/85)
FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela
prestação de serviços de propaganda e publicidade.
(RIR/1999, arts. 192, XII, d, e 651, II)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual.
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do
anunciante.
O anunciante e a agência de propaganda são solidariamente responsáveis pela
comprovação da efetiva realização dos serviços.
A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto englobando todas as
importâncias relativas a um mesmo período de apuração, devendo informar, ainda, o
valor do imposto na DCTF.
A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até 31 de janeiro de cada ano,
documento comprobatório com indicação do valor do rendimento e do imposto de renda
recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser discriminadas na
Declaração de Imposto de Renda na Fonte (Dirf) anual do anunciante.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) do anunciante que tenha pago à
agência de propaganda importâncias relativas a prestação de serviços de propaganda e
publicidade. (RIR/1999, art. 651, § 2o; IN SRF no 123, de 1992; IN RFB no 784, de
2007, arts. 15, II, e 16; ADE Corat no 9, de 2002)
No Despacho Decisório houve a confirmação de pagamentos realizados pela
contribuinte no montante de R$423.298,16, enquanto a manifestante acusa
recolhimentos no total de R$472.409,55.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontrados
pagamentos realizados pela contribuinte, sob o código 8045, referentes ao ano-
calendário de 2010, em valor compatível com o indicado no Despacho Decisório,
conforme dados consolidados na tabela abaixo, extraídos de sistema mantido pela RFB
(R$):

A diferença encontrada de R$49.113,39 (472.409,55 – 423.296,16) é explicada pela
inclusão indevida, no levantamento apresentado pela manifestante, do Darf pertinente
ao período de apuração de 31/12/2009, que não pode compor o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2010, conforme se vê pelo quadro apresentado na manifestação de
inconformidade (fl. 14) e comprovante de arrecadação juntado à fl. 82:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

Cumpre observar ainda que o valor de R$49.113,39 pertinente ao recolhimento do
período de apuração de 31/12/2009 compôs o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2009, conforme postulado pela contribuinte na manifestação de inconformidade
apresentada no processo no 10880.925970/2014-19, também julgado por esta mesma 2a
Turma de Julgamento da DRJ06, conforme acórdão específico exarado naquele
processo.
Diante disso, não há reparos a se fazer no Despacho Decisório contestado.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para:
• rejeitar a arguição de nulidade;
• não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as compensações em
litígio. (...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
III – DO RECURSO
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

III.1 – Do vício no procedimento – Necessidade de prévia lavratura do auto de infração
7. Conforme se verifica do despacho decisório eletrônico proferido nos presentes autos,
a autoridade administrativa glosou parcela referente à retenção de IRRF, computada na
formação do saldo negativo do ano-calendário de 2010, reduzindo o crédito a que tem
direito a Recorrente.
8. Entretanto, ainda que fosse possível a realização da glosa em questão, a autoridade
administrativa deveria, necessariamente, ter lavrado o auto de infração, nos termos do §
1o do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 77/98. Confira-se: (...)
9. De acordo com o disposto no § 1o do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no
77/1998, se as alterações de ofício dos dados informados na DIPJ pelo contribuinte
implicarem a redução do imposto a compensar ou a restituir, as irregularidades apuradas
pela autoridade administrativa competente deverão ser objeto de auto de infração.
10. No caso concreto, as alterações promovidas pelo Despacho Decisório eletrônico nos
dados informados na DIPJ pela Recorrente implicaram, justamente, a redução do crédito
pleiteado, de modo que, nos termos do § 1o do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no
77/98, as supostas irregularidades deveriam ter sido objeto de auto de infração.
11. Ocorre que, em total afronta ao disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional e no § 1o do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 77/98, a glosa da
retenção de IRRF, computada na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2010 e, por decorrência, a redução do crédito, não foram efetuadas pela autoridade
administrativa mediante a lavratura de auto de infração.
12. Diante do exposto, é nulo o procedimento adotado pela autoridade administrativa
para a glosa da retenção de IRRF computada na formação do saldo negativo do ano-
calendário de 2010 e, por decorrência, a redução do crédito pleiteado pela Recorrente,
tendo em vista a inexistência de lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 142
do Código Tributário Nacional e do § 1o do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no
77/98.
III.2 – Da configuração do cerceamento de defesa – Ausência de prévia intimação da
Recorrente para prestar informações
13. Como se não bastasse o vício no procedimento, o Despacho Decisório eletrônico
proferido nos presentes autos negou parte do crédito pleiteado sem prévia intimação da
Recorrente para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, cerceando o seu
direito de defesa.
14. Com efeito, após a transmissão eletrônica do PER/DCOMP (formulário eletrônico
padronizado que não permite a introdução de informações pormenorizadas a respeito da
origem do crédito pleiteado), a Recorrente foi surpreendida com a prolação de
Despacho Decisório eletrônico que concluiu, peremptoriamente, pela insuficiência do
crédito pleiteado, deixando de homologar parte das compensações declaradas.
15. Destaca-se que o sistema eletrônico para transmissão do PER/DCOMP apresenta
inúmeras limitações probatórias, que inviabilizam a prestação imediata de quaisquer
informações úteis ou necessárias à comprovação do direito creditório pleiteado, não se
podendo sustentar que a Recorrente teria “faltado” com o dever de apresentar todas as
provas do seu crédito, uma vez impossibilitada de fazê-lo.
16. De outra parte, o Despacho Decisório em questão se limitou a proceder a um
cruzamento eletrônico de informações, sem que a Recorrente sequer tivesse sido
intimada para se manifestar a respeito, o que viola o princípio do contraditório e da
ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

17. Além disso, a prolação do Despacho Decisório eletrônico sem o detido exame do
direito creditório pleiteado deixou de observar o disposto no artigo 76 da IN RFB no
1.300/2012, o qual estabelece o poder-dever de a autoridade administrativa determinar a
realização de diligências necessárias ao esclarecimento do direito creditório. Confira-se:
(...)
18. A disposição em exame não deixa dúvidas quanto ao dever de a autoridade
administrativa proceder à verificação da exatidão das informações prestadas, como
condição para negar o pleito do contribuinte, sendo inadmissível o seu indeferimento de
plano.
19. E nem se argumente que a referência ao vocábulo “poderá” estaria a induzir uma
discricionariedade da Administração Tributária em proceder ou não à intimação do
contribuinte, uma vez que este dispositivo deve ser lido e cotejado com o artigo 195 do
Código Tributário Nacional, que assim dispõe: (...)
III.3 – Da ausência da busca da verdade material
22. Nos termos do Despacho Decisório eletrônico, não teria sido confirmada a retenção
de IRRF realizada sob os códigos 8045 – Outros Rendimentos, no valor de R$
49.111,39.
23. Vale frisar, contudo, que em momento algum o Despacho Decisório eletrônico
indica quais os motivos fáticos e jurídicos que acarretaram a glosa da retenção de
imposto de renda sob o código 8045; pelo contrário, simplesmente disponibiliza o
montante da retenção não confirmada, o que, consequentemente prejudicou os meios de
defesa da ora Recorrente.
24. Com efeito, a não verificação e diligência em toda a documentação da Recorrente,
no presente caso, torna precário o Despacho Decisório, eis que fere o princípio da
verdade material e, consequentemente, o princípio constitucional da ampla defesa. 25.
Assim, por estar o Despacho Decisório fundamentado em suposições e/ou meras
presunções, conclui-se, sem qualquer esforço, que não pode prosperar. Nesse sentido,
vale destacar entendimento do Prof. Paulo de Barros Carvalho: (...)
IV – DO PEDIDO
31. Por todo o exposto, requer a Recorrente digne-se esta E. Turma dar provimento ao
presente Recurso, reformando a r. decisão fiscal e anulando a exigência fiscal ora
discutida.
32. Pugna ainda pelo direito de sustentar oralmente seus argumentos, conforme
disposição do artigo 58, II do Regimento Interno do CARF, anexo à Portaria MF no
343/2015.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
A recorrente apresentou Recurso Voluntários e limitou em repisar os argumentos
da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a decisão recorrida no que
diz respeito ao pedido ao mérito, e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do teor do voto condutor:

QUESTÕES PRELIMINARES.
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal (PAF).
Quanto à suposta nulidade aventada pela defendente, cumpre observar que o Despacho
Decisório, expedido em estrita observância às disposições do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, além de detalhar a fundamentação da decisão e o
enquadramento legal, vem acompanhado do Detalhamento da Compensação e da
Análise de Crédito, que complementam as informações necessárias e suficientes para o
exercício pleno da defesa da contribuinte.
Especialmente a Análise de Crédito identifica as parcelas de crédito confirmadas,
confirmadas parcialmente ou não confirmadas, com indicação do CNPJ da fonte
pagadora indicada na DComp e a justificativa pertinente.
A análise eletrônica da compensação, feita com base nas informações constantes dos
registros da RFB extraídos das declarações e documentos fiscais apresentados pela
própria contribuinte e pelas fontes pagadoras constitui procedimento lícito e não impede
o exercício pleno da defesa.
Nessas condições, não se vislumbra a hipótese de cerceamento do direito de defesa nem
a necessidade de lavratura de auto de infração, como sugerido pela manifestante.
Deve ser ressaltado também que não há determinação legal obrigatória de intimação
prévia da contribuinte relativamente ao procedimento fiscal instaurado que resultou na
expedição do Despacho Decisório ora combatido.
Note-se ainda que a situação aventada pela defendente também não se assenta aos casos
de nulidade definidos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. O
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

Despacho Decisório foi expedido por autoridade competente e não houve preterição do
direito de defesa – é no processo administrativo, por meio da manifestação de
inconformidade, que esse direito é exercido.
Dessa forma, deve ser afastada a arguição de nulidade do Despacho Decisório.
ÔNUS DA PROVA.
No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo Fiscal
não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus de provar a existência do
crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o saldo negativo
pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB apresentando as
provas cabíveis. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
ANÁLISE PROBATÓRIA.
Na Análise das Parcelas de Crédito que compõe o Despacho Decisório constam os
seguintes registros:

No caso de retenção na fonte sob o Código 8045, existe uma regulação específica que
foi consolidada no
Mafon 2008 - Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme seguintes
destaques:
Código 8045 - Serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica (art. 53, Lei n°
7.450/85)
FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela
prestação de serviços de propaganda e publicidade.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

(RIR/1999, arts. 192, XII, d, e 651, II)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual.
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do
anunciante.
O anunciante e a agência de propaganda são solidariamente responsáveis pela
comprovação da efetiva realização dos serviços.
A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto englobando todas as
importâncias relativas a um mesmo período de apuração, devendo informar, ainda, o
valor do imposto na DCTF.
A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até 31 de janeiro de cada ano,
documento comprobatório com indicação do valor do rendimento e do imposto de renda
recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser discriminadas na
Declaração de Imposto de Renda na Fonte (Dirf) anual do anunciante.
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) do anunciante que tenha pago à
agência de propaganda importâncias relativas a prestação de serviços de propaganda e
publicidade. (RIR/1999, art. 651, § 2o; IN SRF no 123, de 1992; IN RFB no 784, de
2007, arts. 15, II, e 16; ADE Corat no 9, de 2002)
No Despacho Decisório houve a confirmação de pagamentos realizados pela
contribuinte no montante de R$423.298,16, enquanto a manifestante acusa
recolhimentos no total de R$472.409,55.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontrados
pagamentos realizados pela contribuinte, sob o código 8045, referentes ao ano-
calendário de 2010, em valor compatível com o indicado no Despacho Decisório,
conforme dados consolidados na tabela abaixo, extraídos de sistema mantido pela RFB
(R$):

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

A diferença encontrada de R$49.113,39 (472.409,55 – 423.296,16) é explicada pela
inclusão indevida, no levantamento apresentado pela manifestante, do Darf pertinente
ao período de apuração de 31/12/2009, que não pode compor o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2010, conforme se vê pelo quadro apresentado na manifestação de
inconformidade (fl. 14) e comprovante de arrecadação juntado à fl. 82:

Cumpre observar ainda que o valor de R$49.113,39 pertinente ao recolhimento do
período de apuração de 31/12/2009 compôs o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2009, conforme postulado pela contribuinte na manifestação de inconformidade
apresentada no processo no 10880.925970/2014-19, também julgado por esta mesma 2a
Turma de Julgamento da DRJ06, conforme acórdão específico exarado naquele
processo.
Diante disso, não há reparos a se fazer no Despacho Decisório contestado.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952398/2014-61

• rejeitar a arguição de nulidade;
• não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as compensações em
litígio. (...)
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por
negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 155
DF CARF MF
Original